Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. CONTRATO LOCATÍCIO. SHOPPING CENTER. INSTALAÇAO DE LOJA-ÂNCORA. OFERTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURADO. MULTA RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE. ALUGUEIS. DATA DE REAJUSTE. INAUGURAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL DA COBRANÇA. INÍCIO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO LOJISTA.
1. Não se conhece do apelo que tece arrazoado recursal dissociado do objeto da ação e não apreciado na sentença recorrida.
2. Configura o inadimplemento do locador, no contrato de locação de shopping center, o descumprimento da oferta, mesmo que implícita, de instalação de loja-âncora no empreendimento (no caso, um hipermercado de renome), se demonstrado que tal fator foi determinante para que o lojista locatário decidisse pela locação do espaço, sendo, portanto, inexigível a multa rescisória aplicada.
3. A ampla liberdade contratual aplicável às relações entre lojistas e empreendedores de shopping center (Lei 8.245/91 54) não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em consonância com o princípio contratual da boa-fé (CC/2002 422), sobretudo no caso concreto, em que a oferta, acompanhada da indicação de instalação de loja-âncora no empreendimento, teve papel determinante na realização da contratação.
4. Sendo controversa a ocorrência do fato previsto contratualmente como termo inicial para a cobrança dos alugueis e fixação da data de reajuste da avença, no caso, a inauguração do empreendimento, mostra-se razoável, em consonância com as disposições contratuais, que os valores sejam devidos a partir da data do início da exploração comercial do espaço pelo lojista e que a data do reajuste da obrigação seja fixada com base no momento da entrega das chaves e da disponibilização do salão para a realização de obras para adaptação.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré. Conheceu-se parcialmente do apelo da litisdenunciada, rejeitou-se a preliminar suscitada, e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso. Deu-se provimento ao apelo da autora.